Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA LTDA - CNPJ 29.506.474/0001-91 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em atendimento ao despacho de ID 69092597, o DISTRITO FEDERAL apresentou memorial de cálculos no ID 69961929 - Outros Documentos (Resposta de Ofício). À vista disso, determino a intimação de BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. para ciência dos documentos supramencionados, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação da aludida parte, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator